Tribunal: TJSP
Processo: 1005313-62.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NULIDADE DE REFINANCIAMENTO – RESTABELECIMENTO DO CONTRATO ANTERIOR– RECUSA DE DEVOLUÇÃO DE "TROCO" – DANO MORAL INDEVIDO – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO

-Nulidade do refinanciamento. Retorno ao status quo ante com reativação do contrato válido anterior, vedado o enriquecimento sem causa. Arts. 884 e 885 do CC. Devolução do "troco" percebido pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NULIDADE DE REFINANCIAMENTO – RESTABELECIMENTO DO CONTRATO ANTERIOR– RECUSA DE DEVOLUÇÃO DE "TROCO" – DANO MORAL INDEVIDO – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO

-Nulidade do refinanciamento. Retorno ao status quo ante com reativação do contrato válido anterior, vedado o enriquecimento sem causa. Arts. 884 e 885 do CC. Devolução do "troco" percebido pela autora e impossibilidade de restituição ao consumidor do valor utilizado para quitar o débito pretérito legítimo.

– Dano moral. Indevido na espécie diante da recusa da parte autora em restituir o valor creditado em sua conta, circunstância que evidencia proveito patrimonial e ausência de ofensa qualificada à dignidade, somada à compensação já reconhecida em demanda correlata, evitando bis in idem.

– Juros de mora. Responsabilidade de índole contratual. Incidência a partir da citação, conforme art. 405 do CC. Manutenção dos critérios de correção e juros fixados na origem, inclusive quanto às regras supervenientes da Lei 14.905/2024.

– De rigor a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito do contrato inválido, determinou a repetição do indébito em dobro, restabeleceu a obrigação pretérita legítima com restituição do "troco" e afastou a indenização moral, ante a conduta da autora de reter o valor depositado e a necessidade de recomposição equilibrada das prestações, sem duplicidade reparatória.
RECURSO NÃO PROVIDO.